Tribunal: TJSP
Processo: 2292059-52.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
r elaborado pela ANS seja, em regra, taxativo, são admitidas flexibilizações, conforme entendimento sedimentado pela Segunda Seção do STJ (ERESP n. 1.886.929/SP e n. 1.889.704/SP). Inclusão dos §§12 e 13 ao art. 10 da Lei n. 9.656/1998 pela Lei no 14.454/2022. Ausência de caráter experimental do tratamento. Consulta ao sítio eletrônico da ANVISA aponta que o medicamento possui indicação para tratamento de doenças oncológicas, incluindo o câncer de mama. Ainda que não fosse o caso, há entendimento do STJ no sentido de reconhecer a ilicitude da negativa de cobertura de medicamentos sob a alegação de uso 'off label'. Perigo de demora ínsito ao tratamento prescrito, cuja delonga tem o condão de acentuar o seu delicado quadro clínico. Recurso desprovido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2292059-52.2024.8.26.0000; Relator (a): Alberto Gosson; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Privado; Foro de Ribeirão Preto - 7a Vara Cível; Data do Julgamento: 22/10/2024; Data de Registro: 23/10/2024)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos

Relator(a):

Alberto Gosson

Comarca:

Ribeirão Preto

Órgão julgador:

1a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

22/10/2024

Data de publicação:

23/10/2024

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. Decisão deferiu tutela de urgência para determinar o custeio de tratamento de câncer de mama com o medicamento 'Keytruda' (pembrolizumabe). Irresignação da operadora de plano de saúde. Embora o rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar elaborado pela ANS seja, em regra, taxativo, são admitidas

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. Decisão deferiu tutela de urgência para determinar o custeio de tratamento de câncer de mama com o medicamento 'Keytruda' (pembrolizumabe). Irresignação da operadora de plano de saúde. Embora o rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar elaborado pela ANS seja, em regra, taxativo, são admitidas flexibilizações, conforme entendimento sedimentado pela Segunda Seção do STJ (ERESP n. 1.886.929/SP e n. 1.889.704/SP). Inclusão dos §§12 e 13 ao art. 10 da Lei n. 9.656/1998 pela Lei no 14.454/2022. Ausência de caráter experimental do tratamento. Consulta ao sítio eletrônico da ANVISA aponta que o medicamento possui indicação para tratamento de doenças oncológicas, incluindo o câncer de mama. Ainda que não fosse o caso, há entendimento do STJ no sentido de reconhecer a ilicitude da negativa de cobertura de medicamentos sob a alegação de uso 'off label'. Perigo de demora ínsito ao tratamento prescrito, cuja delonga tem o condão de acentuar o seu delicado quadro clínico. Recurso desprovido.